Tribunal: TJES
Processo: 5004196-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE RAMOS PIRES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004196-17.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROQUE RAMOS PIRES

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A. e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS ACORDO CELEBRADO NO PROGRAMA DESENROLA BRASIL. NEGATIVAÇÕES PRE-EXISTENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 37587763) ter firmado acordo, em 02/12/2023, para quitação de débito por intermédio do programa Desenrola Brasil. Relata que o débito era originário da 2ª requerida COOPERATIVA SUL-SERRANA, que foi cedido à 1ª requerida BANCO PAN. Conta que não houve a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o prazo de 05 dias, a contar do pagamento da primeira parcela. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que haja exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se existe injusto indenizável em decorrência da permanência do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, sobretudo a consulta do histórico SERASAJUD em ID.12687077, verifica-se que o recorrente é devedor contumaz, ostentando diversas anotações em seu nome inclusive à época da celebração do acordo, circunstâncias que atrai

a aplicação

da súmula nº 385 do STJ, não sendo possível concluir que a manutenção do registro para além do prazo legal teria lhe causado dano negocial
in re ipsa
.

5. Nessas condições, ainda que a permanência seja juridicamente indevida, o fato de o nome do recorrente já se encontrar maculado por outras inscrições, torna a conduta isolada da ré insuficiente para caracterizar lesão ou ofensa moral passível de indenização.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)